Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido do credor para requisição de informações relativas à Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF – e Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED – do devedor, em cumprimento de sentença requerido por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Argumentou que o juízo não declinou as razões de decidir, o que inquinaria de nulidade a decisão. É empresa de destaque no ramo imobiliário e conhecida no âmbito do Distrito Federal. Lado outro, as informações requisitadas são confidenciais e protegidas por sigilo fiscal. Sua exposição ao público a deixaria em posição vulnerável e exposta a especulações. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão vergastada. Preparo regular sob ID 31211528. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, pois a parte interessada pode promover a consulta diretamente, mediante o pagamento de encargos: A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento da Corregedoria n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor. 3. A falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB. Ademais, em que pese os esforços empregados no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, fato é que esse sistema pode ser acessado pela parte credora, via internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma a justificar a interferência judicial pretendida. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, defiro o pedido de expedição de ofício para a Receita Federal, visando a solicitação das declarações DIMOF e DECRED.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para deferimento em menor extensão. Não obstante os argumentos do agravante, o certo é que o juízo já expediu e remeteu à Receita Federal o ofício requisitando as indigitadas informações. Desta forma, a decisão já produziu em parte os efeitos que se pretendia evitar. Lado outro, na eventualidade da resposta à diligência ser imediatamente disponibilizada às partes, inevitavelmente os efeitos que a recorrente busca evitar se concretizariam e de forma irreversível. Para a preservação da privacidade e da confidencialidade dos dados da recorrente, neste estágio prefacial, é suficiente a imposição de sigilo, inclusive para as partes, da resposta que seja encaminhada pela Receita Federal. Desta maneira, preserva-se o interesse da recorrente até o julgamento do recurso e sem prejuízo à razoável duração do processo, uma vez que, na hipótese de desprovimento do agravo, não será necessário renovar a diligência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar ao juízo que eventual resposta ao ofício encaminhado à Receita Federal e que contenha informações das declarações de movimentação financeira – DIMOF – e de operações com a cartões de crédito – DECRED – sejam inseridas com sigilo absoluto, inclusive para as partes, e mantida essa condição até julgamento deste agravo pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator